Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RECONHECIDO O ANIMUS FURANDI NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. REENVIO AO JUÍZO A QUO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que desclassificou a conduta de roubo descrita na denúncia, art. 157, §2o, II, do CP, para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, indevida a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
3. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.
4. Em que pese o Sentenciante já tenha exercido seu juízo de valor no que tange à materialidade e autoria delitivas, bem como quanto ao dolo dos agentes, considerando que a sentença desclassificatória foi reformada para condenar os acusados por roubo circunstanciado, é necessário reencaminhar os autos ao Juízo a quo para proceder a dosimetria das penas, em estrita observância ao duplo grau de jurisdição e para evitar indevida supressão de instância e ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.